Tribunal: TJSP
Processo: 1051667-87.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - MAGISTÉRIO - Autor, Professor de Educação Básica II, que busca compelir a requerida a considerar o período indicado nos autos como licença para tratamento de saúde, regularizando seu registro de frequência com a devolução dos descontos - Improcedência da demanda pronunciada em primeiro grau - IMESC que possui competência para a realização de perícia - Laudo pericial do

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - MAGISTÉRIO - Autor, Professor de Educação Básica II, que busca compelir a requerida a considerar o período indicado nos autos como licença para tratamento de saúde, regularizando seu registro de frequência com a devolução dos descontos - Improcedência da demanda pronunciada em primeiro grau - IMESC que possui competência para a realização de perícia - Laudo pericial do IMESC que constatou o equívoco do indeferimento do pedido de licença-saúde ante a incapacidade parcial temporária do autor – Cabimento da concessão de licença-saúde no período descrito na inicial – Servidor que no gozo de licença saúde possui direito ao recebimento do ALE (Adicional de Local de Exercício), pois a natureza de tal gratificação passou a ser de vantagem pessoal, e não mais de retribuição "pro labore faciendo" - Consectários legais conforme o julgamento definitivo do Tema no 810 do STF – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1051667-87.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante MARCELO MELLO TULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
2
Apelação no:
1051667-87.2016.8.26.0053
Apelante:
MARCELO MELLO TULINO
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28319
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ORDINÁRIA
-
MAGISTÉRIO
-
Autor,
Professor
de
Educação Básica II, que busca compelir a
requerida a considerar o período indicado
nos autos como licença para tratamento de
saúde,
regularizando
seu
registro
de
frequência com a devolução dos descontos -
Improcedência da demanda pronunciada em
primeiro
grau
-
IMESC
que
possui
competência para a realização de perícia -
Laudo pericial do IMESC que constatou o
equívoco do indeferimento do pedido de
licença-saúde ante a incapacidade parcial
temporária
do
autor

Cabimento
da
concessão de licença-saúde no período
descrito na inicial Servidor que no gozo de
licença saúde possui direito ao recebimento
do ALE (Adicional de Local de Exercício),
pois a natureza de tal gratificação passou a
ser de vantagem pessoal, e não mais de
retribuição
"pro
labore
faciendo"
-
Consectários legais conforme o julgamento
definitivo do Tema no 810 do STF

Recurso provido.
Trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada por MARCELO MELLO TULINO em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando que a requerida
regularize seu afastamento ocorrido nos períodos de 15/04/2013 a
17/04/2013;
18/04/2013
a
19/04/2013;
23/04/2013
a
24/04/2013;
09/02/2014
a
09/03/2014;
08/06/2014
a
09/08/2014; e 10/08/2014 a 07/09/2014, diante da negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
3
concessão da licença saúde pelo Departamento de Perícias Médicas
do Estado de São Paulo - DPME. Requereu, assim, a condenação da
Fazenda Pública do Estado a conceder e reconhecer a licença para
tratamento de saúde, com a regularização do registro de
frequência no período especificado, bem como para que a requerida
seja condenada a restituir os vencimentos correspondentes,
acrescidos de correção monetária e juros de mora, com a
consequente instituição do crédito como de natureza alimentar.
A r. sentença de fls. 252/254 julgou improcedente o pedido
mantendo a anulação dos atos administrativos que indeferiram as
licença-médicas pleiteadas para os períodos supracitados, em
virtude de não haver incapacidade total e temporária a justificar o
afastamento do trabalho.
Apela o autor, às fls. 258/262, buscando a procedência da ação.
Sustenta, em essência, que o laudo pericial judicial informa
claramente que o autor obteve incapacidade laborativa nos
períodos pleiteados na inicial. Alega que os documentos juntados
no início da ação corroboram tal afirmativa.
Requer a reforma integral da decisão.
Recurso tempestivo, regularmente processado e respondido às fls.
267/299.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
4
Bem examinadas as questões postas em juízo, vê-se que a r.
sentença deve ser reformada.
O autor, titular de cargo efetivo do quadro de magistério da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, busca a
regularização de licença saúde relativa aos períodos de 15/04/2013
a
17/04/2013;
18/04/2013
a
19/04/2013;
23/04/2013
a
24/04/2013;
09/02/2014
a
09/03/2014;
08/06/2014
a
09/08/2014; e 10/08/2014 a 07/09/2014. Contudo, não obstante a
indicação dos médicos que o acompanhavam (fls. 43/79), seus
pedidos foram indeferidos pelo Departamento de Perícias Médicas
do Estado DPME, à exceção do período de 10 de agosto de 2014
a 07 de setembro do mesmo ano, o qual sequer foi analisado por
conta de ausência de requerimento administrativo.
Preliminarmente, rejeito a alegação de falta de interesse de agir
consistente na ausência de pedido administrativo em relação ao
período excetuado.
Isso porque, a patologia demonstrada nas datas não verificadas
administrativamente é a mesma que acometeu o apelante nos
outros períodos sub judice. Assim, a conduta da apelada ao negar
as licenças para os períodos anteriores já configura o não
acolhimento ao menos tácito da pretensão, razão pela qual o
pedido poderá ser formulado diretamente em juízo.
Superadas esta questão, passo à análise do mérito.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
5
É cabível a concessão e o reconhecimento da licença para
tratamento de saúde, com a regularização do registro de
frequência no período especificado, bem como para que a apelada
seja condenada a restituir os vencimentos correspondentes.
Com efeito, o laudo médico pericial de fls. 233/238, realizado pelo
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo no
autor, concluiu que:
“(...)
O membro dominante é o direito.
(...)
Analisando a história relatada pelo autor, a
documentação
exibida
nos
Autos
e
encaminhada ao IMESC, em correlação com o
Exame
Físico
e
os
Exames
Subsidiários
apresentados pelo Periciando e disponíveis nos
Autos, pode-se concluir que o Periciando foi
portador de tendinite e bursite do ombro direito
e cervicalgia.
(...)
Houve a caracterização de incapacidade parcial
temporária para a função de professor à época
do tratamento ortopédico, que se refere à inicial
da peça” (grifei)
Assim, tendo o autor como membro dominante o direito e
possuindo tendinite e bursite no ombro direito, além de cervicalgia,
resta constatado que o autor estava impossibilitado para o trabalho
nos períodos indicados na inicial.
Registre-se que, a despeito do art. 191 do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Lei no 10.261/68)
determinar a inspeção do servidor em órgão oficial, tal fato não
exclui a análise pelo Poder Judiciário da legalidade no indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
6
do pedido administrativo de concessão de licença-saúde, não
havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação dos
Poderes.
In casu, a perícia realizada pelo IMESC, por profissional habilitado e
equidistante do interesse das partes, bem constatou o equívoco do
indeferimento dos pedidos de licença-saúde do autor, visto que os
afastamentos recomendados eram compatíveis com o tratamento
para a sua patologia.
Nesse sentido, outra solução não resta senão o reconhecimento do
direito de licença saúde no período reclamado.
Em hipóteses semelhantes, este é o entendimento firmado por esta
Colenda Câmara de Direito Público:
REMESSA NECESSÁRIA
Professor estadual

Licença-saúde Indeferimento administrativo
Pedido de anulação do ato administrativo
denegatório da licença-saúde com as devidas
consequências de ressarcimento de eventuais
descontos e regularização da vida funcional

Cabimento

Laudo pericial produzido judicialmente que concluiu que autor era
incapaz de exercer atividade laborativa nos
períodos apontados Precedentes SENTENÇA
MANTIDA

REMESSA
NECESSÁRIA
DESPROVIDA.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1043590-89.2016.8.26.0053; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 08/01/2020; Data de Registro:
08/01/2020)
APELAÇÃO Professor estadual Licença-saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
7
Indeferimento administrativo
Pedido de
anulação do ato administrativo denegatório da
licença-saúde com as devidas consequências de
ressarcimento
de
eventuais
descontos
e
regularização da vida funcional
Cabimento

Laudo pericial produzido judicialmente pelo
IMESC que concluiu que autor era incapaz de
exercer
atividade
laborativa
nos
períodos
apontados SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1031830-46.2016.8.26.0053;
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/03/2015; Data de
Registro: 19/11/2019)
REEXAME
NECESSÁRIO
-
Servidora
pública
estadual -Professora de Educação Básica II
(PEB II) - Afastamento do trabalho em virtude
de acometimento de grave problema de saúde -
Negativa
na
concessão
da
licença
para
tratamento de saúde, sob a alegação de
necessidade de aferição dos acometimentos
patológicos pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado (DPME), que concluiu pela
inexistência de patologia autorizativa da licença
reclamada - Negativa de concessão de licença
para tratamento de saúde - Pretensão de
anulação do ato administrativo que negou a
licença pleiteada para o tempo do afastamento -
Possibilidade - Laudo do experto do IMESC,
aliado ao histórico de licenças concedidas e
chanceladas pela Administração, anteriores ao
período negado, sob o mesmo argumento
patológico, que reclamam, por lógica etiológica,
o reconhecimento do direito à autora, ante a
constatação
do
acometimento
de
doenças
crônicas, comprovando a patologia ativa da
autora
para
o
período
reclamado
e
a
justificação da licença pleiteada - Sentença de
procedência
mantida,
com
orientação,
em
acréscimo, para a observância ao julgado no
tema 810, do E. STF, em repercussão geral, e no
tema 905, pelo C. STJ, segundo a modulação e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
8
que transitar em julgado nos feitos correlatos a
essas
teses
-REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO, com observação.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1005302-72.2016.8.26.0053; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO Discussão envolvendo
os honorários advocatícios fixados
Recurso
interposto em nome da parte e não do(s)
advogado(s), ausente o recolhimento de custas
de preparo Autora beneficiária da gratuidade
Art. 99, § 5o, do novo CPC Patrono(s) que
não comprovou(aram) que faz(em) jus à gratuidade ou recolheu(ram) o preparo

Deserção configurada Recurso não conhecido.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Professora
de educação básica Indeferimento de licença-
saúde
nos
períodos
de
15/09/2014
a
23/12/2014 e 28/04/2015 a 26/06/2015

Necessidade do afastamento laboral demonstrada por documentos médicos
particulares em conjunto com a prova pericial
produzida nos autos
Encargos incidentes
sobre os atrasados Determinação de aplicação
integral do disposto na Lei no 11.960/09

Ausência de questionamento pela autora

Atribuição de efeito suspensivo a embargos de
declaração opostos contra o acórdão proferido
pelo STF no RExtr. no 870.947-SE (tema de
repercussão
geral
no
810),
bem
como
a
recursos extraordinários interpostos contra o
julgamento do tema de recuso repetitivo no 905
pelo STJ
Verba honorária mantida, com
acréscimo decorrente da sucumbência recursal
Reexame necessário e recurso de apelação da
Fazenda do Estado de São Paulo não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1020220-81.2016.8.26.0053;
Relator
(a):
Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
9
do Julgamento: 11/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019)
DIREITO ADMINISTRATIVO
Servidor público
estadual

Professor

Licença-saúde

Indeferimento pelo DPME (Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo) -
Pretendida a nulidade da decisão administrativa
Cabimento - Perícia médica realizada pelo
perito
nomeado
pelo
Juízo
atesta
que
a
patologia do servidor o prejudicava no exercício
de suas atividades, incapacitando-o para o
trabalho - Período de afastamento que deve ser
considerado como licença-saúde
Sentença
mantida Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1036475-17.2016.8.26.0053; Relator (a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)
Sendo assim, entendo legítimo o afastamento do apelante no
período requerido, bem como a regularização de seu registro de
frequência e a consequente devolução de eventuais descontos,
indevidos pois não se trataram de ausências deliberadas sendo
certo que tais créditos são de natureza alimentar, nos termos do
art. 100, § 1o, da CF.
Importante ressaltar que, com relação ao Adicional de Local de
Exercício, instituído pela Lei Complementar n° 669/91 para o
Quadro do Magistério paulista, verifica-se que houve significativa
mudança introduzida pela Lei Complementar no 1097/09, que
alterou a redação dada ao artigo 3o, de modo que o “referido
adicional começou a ser computado para fins de 13o salário,
férias e terço constitucional, sobre ele incidem também os
descontos previdenciários e foi estendido aos inativos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
10
assim, sua natureza inicial de pro labore faciendo foi
descaracterizada, passando a ter caráter remuneratório”.
(ED no 1046051-05.2014.8.26.0053/50000, rel. Des. Oscild de
Lima Júnior, j. 13/08/2019).
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
Servidora
Pública
Estadual
Magistério

Pedido de recálculo dos adicionais temporais,
quinquênios e sexta parte, de modo que
incidam sobre todas as gratificações recebidas
Reajustes remuneratórios disfarçados de
Gratificações
sobre
os
quais
incidem
os
adicionais temporais
Recurso provido em
parte.
“Devida, no entanto, a inclusão dos valores
relativos ao Adicional de Local de Exercício
(Coord/Vice Diretor e 1 a 4 série) na base de
cálculo do quinquênio e da sexta parte.”
(TJSP; Apelação Cível 1022597-60.2017.8.26.0224;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)
Apelação Quinquênio e Sexta Parte Base de
Cálculo
Inclusão do Adicional de Local de
Exercício (ALE)
Possibilidade
Verba que,
com
a
edição
da
Lei
Complementar
no
1.097/2009, deixou de ser meramente eventual
e insuscetível de incorporação, passando a ser
computada também para fins de aposentadoria
Gratificação cuja natureza passou a ser de
vantagem pessoal, e não mais de retribuição
"pro labore faciendo" - Inclusão devida na base
de cálculo dos adicionais temporais - Sentença
reformada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023654-35.2018.8.26.0562;
Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/06/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
11
Data de Registro: 19/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
SERVIDOR
ESTADUAL.
MAGISTÉRIO. Apostilamento com a inclusão das
verbas denominadas GDPI e ALE na base de
cálculo dos quinquênios e da sexta-parte.
Possibilidade Ausência de caráter eventual e
pro labore faciendo. Uma vez integrante dos
vencimentos e sendo revertido em favor da
aposentadoria
dos
servidores
públicos,
o
adicional deve integrar a base de cálculo dos
adicionais por tempo de serviço. Rejeição da
impugnação que não enseja condenação ao
pagamento de verbas sucumbenciais. Súmula
no 519 do STJ. Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3002552-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Bandeira
Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018)
Devida, então, a inclusão dos valores relativos ao Adicional de Local
de Exercício durante a licença para tratamento de saúde.
Portanto, r. sentença comporta, assim, reforma parcial, para
condenar o Estado de São Paulo a reconhecer e conceder as
licenças médicas para tratamento de saúde nos períodos
requeridos, regularizando-se a vida funcional do autor, bem como à
devolução de eventuais descontos porventura efetuados. Registre-
se, ainda, que tais verbas possuem caráter alimentar, nos termos
do art. 100, §1o, da Constituição Federal.
Condeno a Fazenda do Estado, outrossim, ao pagamento de
honorários advocatícios no patamar mínimo, cujo percentual será
definido por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
12
85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
O crédito a ser devolvido deverá ser corrigido monetariamente e
acrescido de juros de mora nos termos do Recurso Extraordinário
no 870.947.
Com relação aos juros de mora: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já com relação à correção monetária: “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
13
Assim, em relação aos acréscimos, superado o julgamento dos
embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 870.947,
deve ser observada a determinação já perfilhada, pouco
importando, neste particular, que a decisão ainda não tenha
transitado em julgado, diante da ausência de recursos porventura
oponíveis com efeito suspensivo. Neste aspecto, há de se destacar
que consoante entendimento do Egrégio Sodalício, em obséquio à
jurisprudência solidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é
cabível a aplicação de precedente vinculante, independentemente
da publicação do referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias
Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli,
DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016), de sorte que, se até mesmo antes da publicação o
aresto é suscetível de gerar efeitos, na pendência de recursos
assim também deve ser.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051667-87.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28319
14
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator